Tribunal: STJ
Processo: 0026713-46.2019.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1885089 - RJ
(2020/0177176-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA DE ARAÚJO LIMA
ADVOGADA
: MARIA THEREZA MENGE E SILVA - RJ024153
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO VALE
BONSUCESSO
ADVOGADOS
: MARCO VALÉRIO LORANG DE AMORIM - RJ060983
MARIA FARME D AMOED CUSTODIO - RJ165623
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE FORMAL AO CONHECIMENTO DE
AGRAVO INTERNO. SÚMULAS N. 182 E 315 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e
manteve o indeferimento liminar de embargos de divergência em recurso especial, ante a
inexistência de omissão ou contradição, evidenciado o caráter infringente da insurgência e a
incidência de óbice formal ao conhecimento do agravo interno.
2- Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b4caa416-c4b4-4df6-a35a-f23625576b24

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1885089 - RJ
(2020/0177176-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA DE ARAÚJO LIMA
ADVOGADA
: MARIA THEREZA MENGE E SILVA - RJ024153
EMBARGADO
: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO VALE
BONSUCESSO
ADVOGADOS
: MARCO VALÉRIO LORANG DE AMORIM - RJ060983
MARIA FARME D AMOED CUSTODIO - RJ165623
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICE FORMAL AO CONHECIMENTO DE
AGRAVO INTERNO. SÚMULAS N. 182 E 315 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e
manteve o indeferimento liminar de embargos de divergência em recurso especial, ante a
inexistência de omissão ou contradição, evidenciado o caráter infringente da insurgência e a
incidência de óbice formal ao conhecimento do agravo interno.
2- Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Cristina de Araújo Lima contra acórdão
da Segunda Seção que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de
indeferimento liminar dos embargos de divergência.
Constou do acórdão embargado que a questão de fundo veiculada no recurso especial
não chegou a ser apreciada por esta Corte Superior, uma vez que o agravo interno anteriormente
interposto não foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, com incidência do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
A partir dessa premissa, concluiu-se pela incidência da Súmula n. 315 do STJ,
reputando-se inviáveis os embargos de divergência, além de se consignar ser imprópria, nessa
via, a discussão acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso
especial.
Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas a nulidade
Documento eletrônico VDA55283618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: 1c3bf0b3-4298-46a1-bc0a-0a54727ea4ed

da citação, a inaplicabilidade do
§ 4o, do CPC, a violação ao contraditório e à ampla
art. 248,
defesa, bem como a divergência jurisprudencial com paradigma que exigiria a assinatura pessoal
do destinatário para validade da citação postal.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja
reconhecida a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, além do
prequestionamento dos dispositivos invocados.
A embargada, por seu turno, pugnou pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios
art. 1.022
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no
pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à renovação
de insurgência contra fundamentos expressamente enfrentados.
No caso, não se verifica a omissão apontada.
O acórdão embargado foi claro ao consignar que a controvérsia de fundo não foi
apreciada por esta Corte, pois o agravo interno manejado no recurso especial não foi conhecido
em razão de óbice formal, consistente na ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, com incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Exatamente por isso, concluiu-se pela incidência da Súmula n. 315 do STJ, uma vez
que não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado não examina o mérito
recursal. Também se assentou, de forma expressa, que é imprópria, em sede de embargos de
divergência, a discussão sobre a correção da aplicação de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial no caso concreto.
Nesse contexto, as alegações da embargante acerca da nulidade da citação, da teoria
da aparência, da interpretação dos arts. 248, § 4o, e 249 do CPC, bem como de eventual afronta
ao
o, inc. LV, da Constituição Federal, não revelam ponto omitido do acórdão embargado.
art. 5
Tais questões dizem respeito ao mérito da controvérsia originária e pressupõem, para
sua análise, a superação do fundamento processual autônomo que impediu o conhecimento do
recurso anterior. Como o acórdão embargado decidiu justamente que a via dos embargos de
divergência era incabível em razão da ausência de exame do mérito no acórdão confrontado, não
havia necessidade de enfrentar, uma a uma, as teses materiais novamente reiteradas pela parte.
Também não há contradição interna no julgado. O que a embargante aponta como
contraditório traduz, em realidade, inconformismo com a conclusão adotada pela Segunda
Seção.
O acórdão é logicamente coerente, uma vez que, partindo da constatação de que o
recurso especial não teve seu mérito apreciado, reconhece a incidência da Súmula n. 315 do STJ
e, por consequência, afasta o cabimento dos embargos de divergência. Não há incompatibilidade
entre essas premissas e o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55283618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: 1c3bf0b3-4298-46a1-bc0a-0a54727ea4ed

Do mesmo modo, a alegação de que o paradigma jurisprudencial não teria sido
adequadamente apreciado não evidencia vício integrativo. Isso porque o fundamento adotado no
acórdão embargado é anterior e prejudicial ao cotejo analítico pretendido.
Assim, se os embargos de divergência eram inviáveis desde logo, por ausência de
exame do mérito do recurso especial, tornava-se desnecessária a análise aprofundada do
paradigma indicado. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar argumento
incapaz de infirmar, por si só, a conclusão adotada.
Na realidade, a petição recursal revela propósito nitidamente infringente, ao
pretender reabrir a discussão sobre a validade da citação e obter a anulação dos atos processuais
subsequentes.
Tal pretensão extrapola os limites estreitos do
do CPC, porquanto não se
art. 1.022
apoia na existência de vício efetivo do acórdão embargado, mas em mero inconformismo com a
solução jurídica adotada.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Nos termos de precedentes firmados no Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando de paradigmas que versem sobre a mesma questão jurídica, alguns
provenientes de turma de seção diversa do acórdão embargado e outros da
mesma seção, a competência para o julgamento integral do recurso pode ser
atribuída apenas ao colegiado mais amplo, a Corte Especial.
3. A alegada ofensa aos princípios e normas constitucionais, decorrente do
julgamento do próprio recurso nesta instância especial (CF,
III),
art. 105,
refere-se à matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o
que implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
.
art. 102)
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp n. 2.039.559/MT,
relator
, Corte Especial, julgado em
DJEN
Ministro Raul Araújo
9/12/2025,
de
)
15/12/2025.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a mera oposição de embargos
declaratórios não impõe seu acolhimento quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou
erro material. Eventual incidência do
do CPC observará seu regime próprio.
art. 1.025
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55283618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:46
Código de Controle do Documento: 1c3bf0b3-4298-46a1-bc0a-0a54727ea4ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 1.885.089 / RJ
Número Registro: 2020/0177176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00267134620198190000 201925120287 267134620198190000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CRISTINA DE ARAÚJO LIMA
ADVOGADA
: MARIA THEREZA MENGE E SILVA - RJ024153
EMBARGADO : ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO VALE
BONSUCESSO
ADVOGADOS
: MARCO VALÉRIO LORANG DE AMORIM - RJ060983
MARIA FARME D AMOED CUSTODIO - RJ165623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CRISTINA DE ARAÚJO LIMA
ADVOGADA
: MARIA THEREZA MENGE E SILVA - RJ024153
EMBARGADO : ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO VALE
BONSUCESSO
ADVOGADOS
: MARCO VALÉRIO LORANG DE AMORIM - RJ060983
MARIA FARME D AMOED CUSTODIO - RJ165623
Documento eletrônico VDA56706348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: f0bb20ac-b09e-4ea0-9717-d605c4b1ec3a

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: f0bb20ac-b09e-4ea0-9717-d605c4b1ec3a